Tribunal: STF
Processo: Rcl 37139
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO INOBSERVÂNCIA RELEVÂNCIA LIMINAR DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. assevera haver a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo 0010843-90.2015.5.03.0098, desrespeitado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, no recurso extraordinário nº 598.365 e o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, a interessada, Aline Cristina da Silva, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Serviços S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Noticia a parcial procedência dos pedidos, reformado o entendimento em recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra, apenas para condenar subsidiariamente a reclamante. Recurso de revista acabou inadmitido. Salienta o insucesso de subsequente agravo de instrumento. Extraordinário teve a sequência impedida, e o agravo interno não foi conhecido.
     Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Sustenta olvidada a óptica revelada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, dizendo que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da prestadora dos serviços.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento atacado. Busca a cassação do ato impugnado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 22 de novembro de 2016, de recurso ordinário.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato questionado lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica:
    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
    É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.
    Quanto à arguida contrariedade ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no acórdão impugnado, que o Tribunal Regional do Trabalho, levando em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base – mesmo de forma implícita – na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”.
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inadequado potencializar a distinção entre atividades-meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010843-90.2015.5.03.0098, inclusive eventual execução em curso.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator